Tribunal: STF
Processo: RE 299627
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA:  Prisão civil de depositário infiel (CF, art. 5º, LXVII):
validade da que atinge devedor fiduciante, vencido em ação de depósito
,
que não entregou o bem objeto de alienação fiduciária em garantia:
jurisprudência reafirmada pelo Plenário do STF - mesmo na vigência do
Pacto de São José da Costa Rica (HC 72.131, 22.11.95, e RE 206.482,
27.5.98) - à qual se rende, com ressalva, o relator, convicto da sua
inconformidade com a Constituição.